Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726329-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IVAN MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que, ao deferir a tutela de urgência, estabeleceu o prazo de quinze (15) dias, contado da juntada do mandado de citação cumprido, para o réu, ora agravado, apresentar resposta. O agravante afirma que o prazo de quinze (15) dias para o devedor apresentar resposta deve ser contado da execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Prequestiona a matéria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38505465). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e iniciado o prazo para que este apresente a sua resposta. Eis o teor do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Não se desconhece a existência de julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969 deve ser interpretado em consonância com o art. 231, inc. VI, do Código de Processo Civil para o fim de considerar que o prazo de quinze (15) dias para a resposta do réu deve ser contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos. Ocorre que incide, no caso em apreço, o critério da especialidade, segundo o qual a norma legal especial (Decreto-Lei n. 911/1969) afasta a incidência da norma legal geral (Código de Processo Civil). Esse, aliás, foi o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.799.367/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.040), conforme se observa no trecho do voto vencedor a seguir transcrito:[1] Não se olvida que, havendo omissão legislativa, as regras de hermenêutica aplicáveis sugerem que se busque uma interpretação sistemática da norma em conjunto com as regras insculpidas no Código de Processo Civil na condição de macrossistema instrumental, até mesmo por questões de lógica, bom senso e praticidade (conforme FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs. 153-154). Dessa visão é que surgiu a interpretação jurisprudencial segundo a qual, a despeito da omissão legislativa quanto ao ato citatório, sendo tal ato imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da execução da medida liminar propriamente dita (a respeito: REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). Por outro lado, também é certo que o exegeta, na tarefa interpretativa, deve manter estreito liame com a legislação específica de regência, de modo que o sentido dado à norma não desvirtue o objetivo principal do sistema. Nessa ordem de ideais, observa-se que no mesmo preceito normativo (artigo 3o), o legislador elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para: 1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; 2) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e 3) a apresentação de resposta pelo réu. Ou seja, a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem do prazo para contestação revela uma opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum. É essa agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 que fomenta o instituto da alienação fiduciária, tornando a sua adoção vantajosa tanto para o consumidor, que conta com melhores condições de concessão de crédito (taxas e encargos), quanto para o agente financeiro, por meio da facilitação dos mecanismos de recuperação do bem em caso de inadimplemento. Conclui-se que não há previsão na legislação especial aplicável à matéria de que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu seja a data da juntada do mandado de citação aos autos. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão agravada quanto ao termo inicial da contagem de prazo para a resposta do réu/agravado. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16.9.2021, DJe de 4.11.2021. Tema Repetitivo n. 1.040: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.